Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) PROCESSO N.: 0722557-36.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA/DF. Designo o juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Após, à douta Procuradoria de Justiça, ficando dispensadas as informações, pois o feito já se encontra suficientemente instruído. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator